Tribunal: TJBA
Processo: 8004626-39.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004626-39.2020.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE

APELADO: COLUMBIA DO NORDESTE S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANO À MERCADORIA DURANTE O TRANSPORTE. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por SOMPO SEGUROS S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face de COLUMBIA DO NORDESTE S/A.

A autora alega que celebrou contrato de seguro com Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio Ltda e que a ré foi a responsável pelo transporte da mercadoria entre Salvador/BA e Camaçari/BA.

Durante o transporte, parte da carga sofreu avarias por umidade, sendo recusada pelo destinatário. A autora, cumprindo o contrato de seguro, indenizou a segurada e busca o ressarcimento dos valores pagos.

A sentença recorrida julgou improcedente a ação por ausência de comprovação do momento exato do dano à mercadoria.

II. Questão em discussão
5. A controvérsia recursal reside na responsabilidade objetiva da transportadora e na comprovação do nexo causal entre sua conduta e os danos à carga.

III. Razões de decidir
6. O transportador tem obrigação de resultado, conforme art. 749 do Código Civil, devendo entregar a carga em perfeitas condições ao destinatário.
7. Nos autos, há prova de que a carga sofreu molhadura e umidade devido a infiltração no container, causada por um furo no teto da unidade, o que levou à recusa do recebimento pelo destinatário.
8. A transportadora não realizou qualquer ressalva quanto ao estado da carga no momento da entrega, o que gera presunção de que os danos ocorreram enquanto estava sob sua responsabilidade.
9. O art. 750 do Código Civil dispõe que a responsabilidade do transportador perdura desde o recebimento da carga até sua entrega ao destinatário.
10. A transportadora não comprovou a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro, ônus que lhe competia.
11. Em contratos de seguro, a seguradora, ao pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.
12. Restando demonstrado o dano e a responsabilidade da transportadora, impõe-se o dever de ressarcimento à seguradora pelos valores pagos a título de indenização securitária.

IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. O transportador tem responsabilidade objetiva pelos danos à carga, devendo comprovar a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro para se eximir do dever de indenizar. 2. A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado ao pagar a indenização, podendo buscar o ressarcimento contra o causador do dano."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8004626-39.2020.8.05.0250
, oriundos da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Simões Filho/Ba, em que figuram como parte apelante
SOMPO SEGUROS S.A.
e como parte apelada
COLUMBIA DO NORDESTE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA